Tribunal: TJPA
Processo: 0803652-75.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803652-75.2018.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: LUCILENE CARDOSO BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803652-75.2018.8.14.0040

EMBARGANTE:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE LTDA

EMBARGADA:
LUCILENE CARDOSO BRITO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas e indenização por danos morais, manteve a sentença que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de lote urbano por inadimplemento do comprador, determinou a restituição das parcelas pagas com retenção parcial e afastou a cobrança de taxa de fruição, fixando apenas o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a cobrança de taxa de fruição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é indevida a cobrança de taxa de fruição na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, por inexistir enriquecimento sem causa do comprador.

5.

A retenção de percentual das parcelas pagas a título de cláusula penal compensatória possui natureza indenizatória e já contempla os prejuízos decorrentes da resolução contratual, sendo indevida a cumulação com taxa de fruição quando ausente efetiva utilização econômica do imóvel.

6.

A pretensão de reconhecimento de taxa de fruição com fundamento em lucros cessantes não se sustenta quando o objeto do contrato é lote não edificado e inexistem elementos que indiquem fruição do bem capaz de gerar enriquecimento indevido.

7.

A decisão embargada enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, inexistindo omissão ou obscuridade, sendo os embargos utilizados apenas como instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento.

8.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pelas partes quando a decisão apresenta fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

É indevida a cobrança de taxa de fruição na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, por ausência de enriquecimento sem causa do comprador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 402; CDC, arts. 39, 51 e 53; Lei nº 6.766/1979, art. 32-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.111.681/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.09.2025; STJ, AREsp nº 2.627.148/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0805029-81.2018.8.14.0040, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 05.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes
, opostos por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE LTDA
contra o acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado que, ao julgar recurso de Apelação Cível interposto nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais
,
conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento
, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, mantendo a sentença nos demais termos.

O acórdão recorrido restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E TAXA DE FRUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018 – CONHECIDA COMO A LEI DO DISTRATO. CONTRATO FIRMADO EM 2010 ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Nos presentes embargos, a empresa embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão, especialmente quanto à interpretação conferida ao Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que não haveria vedação absoluta à cumulação entre cláusula penal e indenização pela fruição do imóvel.

Alega, ainda, violação ao art. 402 do Código Civil, defendendo que a taxa de fruição representaria indenização por lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de utilização do imóvel durante o período de inadimplemento da compradora, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais para fins de interposição de recursos excepcionais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, nas quais sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios e, no mérito, defende a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, afirmando que o recurso tem nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida. Requer, assim, o não provimento dos embargos, bem como o reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Todavia,
não merecem acolhimento
.

1. DOS LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado por mera inconformidade da parte.

Assim, verifica-se que os embargos somente podem ser acolhidos quando demonstrada efetiva ocorrência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, contudo, não se verifica qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.

2. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CUMULAÇÃO ENTRE CLÁUSULA PENAL E TAXA DE FRUIÇÃO

Sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão quanto a incidência da taxa de fruição cumulada com cláusula penal, sob o fundamento de violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970.

A respeito do pagamento de
taxa
de
fruição
, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é indevida a cobrança de
taxa
de
fruição
ou ocupação na hipótese de
rescisão
de
contrato
de promessa de compra e venda de lote não edificado, ainda que o promitente comprador venha posteriormente a realizar construção no imóvel, por ausência de enriquecimento sem causa.

Sobre a matéria, conforme precedentes abaixo do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal não cabe, como no caso em apreço, a taxa de fruição, pois o contrato firmado foi de terreno/lote e não de imóvel. Não tendo o embargado usufruído de imóvel, a ensejar enriquecimento sem causa.

Ademais, conforme noticiado nos autos, a embargante logo após o inadimplemento das parcelas alienou para terceiro comprador, sem comunicação prévia do contratante anterior.

Nesse sentido:

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CONTRATO CELEBRADO APÓS A LEI Nº 13.786/2018. PREVALÊNCIA DO CDC EM HIPÓTESE DE CONFLITO DE NORMAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONTOS AUTORIZADOS NO ART. 32-A DA LEI Nº 6.766/1979. RESPEITO AOS LIMITES EXTRAÍDOS DO CDC. NECESSIDADE. LIMITE DE RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. EXCEÇÃO. COBRANÇA AUTÔNOMA. REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA IMEDIATA. NECESSIDADE. SÚMULA 543/STJ. APLICAÇÃO.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c/c restituição das quantias pagas, da qual foi extraído o presente recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O propósito recursal é decidir (I) se houve negativa de prestação jurisdicional; e (II) como deve ocorrer a restituição e a retenção dos valores pagos na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel, submetido ao CDC e celebrado após a vigência da Lei nº 13.786/2018, diante das alterações promovidas no art. 32-A da Lei nº 6.766/1979.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deve-se buscar a compatibilização entre a Lei nº 13.786/18 e o CDC, mas, havendo um conflito, prevalece este último, pois, além de conter normas de caráter principiológico, é mais especial, tendo em vista que a Lei nº 13.786/18 regulamenta todos os contratos, em geral, de compra e venda no âmbito de incorporação imobiliária ou parcelamento de solo urbano, enquanto o CDC se aplica apenas a esses contratos quando preenchido um requisito adicional: a caracterização de uma relação de consumo.

4. Como resultado da interpretação dos arts. 51, IV, e 53 do CDC e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, esta Corte extraiu a conclusão de que é abusiva a perda substancial dos valores pagos na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, não podendo a retenção ultrapassar o percentual de 25% dos valores pagos pelo consumidor.

5. O referido percentual possui natureza indenizatória e cominatória, de forma que abrange, de uma só vez, todos os valores que devem ser ressarcidos ao vendedor pela extinção do contrato por culpa do consumidor e, ainda, um reforço da garantia de que o pacto deve ser cumprido em sua integralidade. Precedente.

6. Portanto, em se tratando de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do adquirente, em loteamento urbano, os descontos autorizados no art. 32-A da Lei nº 6.766/1979 devem ser observados como regra geral. Todavia, quando se tratar de relação de consumo, a soma dos descontos deve respeitar o limite máximo de retenção de 25% dos valores pagos, com exceção da taxa de fruição.

7. A taxa de fruição não integra o referido percentual, pois não guarda relação direta com a rescisão contratual, mas com os benefícios que auferiu o ocupante pela fruição do bem, devendo ser cobrada em separado, salvo quando houver cláusula penal moratória estabelecida em valor equivalente ao locativo, em observância ao Tema 970/STJ. Precedente.

8.
Mesmo após a Lei nº 13.786/18, mantém-se o entendimento de que é indevida a taxa de fruição na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resolução não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor, e, assim, estão ausentes os requisitos para o surgimento dessa obrigação, que se funda na vedação ao enriquecimento sem causa.

9. Assim, quando se tratar de lote edificado e não houver cláusula penal estabelecida em valor equivalente ao locativo, poderá haver a cobrança, em separado, da taxa de fruição até o equivalente a 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, na forma do art. 32-A, II, da Lei nº 6.766/1979, além da retenção de, no máximo, 25% dos valores pagos em relação aos demais descontos previstos nesse dispositivo.

10. A restituição somente ao término da obra ou de forma parcelada, como prevista no §1º do art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, é uma prática abusiva, contrária aos arts. 39 e 51, II, IV e IX, do CDC, como já decidiu esta Corte (Tema 577), de modo que, considerando a prevalência do CDC, a referida alteração legislativa não se aplica nas relações de consumo, nas quais deve ocorrer a imediata restituição dos valores pagos, mantendo-se a Súmula 543/STJ.

11. No particular, (I) o Juízo de primeiro grau reconheceu a abusividade das cláusulas contratuais, de modo que limitou a retenção dos valores pagos ao percentual de 50%, além de declarar a perda de eventuais benfeitorias e condenar os réus ao pagamento de impostos e despesas associativas relativas ao terreno durante o período em que estiveram na posse do bem; por sua vez, (II) o Tribunal de segundo grau deu parcial provimento à apelação apenas para fixar a indenização pelo tempo de fruição em 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, consignar a incidência dos juros de mora sobre os valores a restituir a partir do trânsito em julgado da condenação, bem como corrigir de ofício o erro material quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.111.681/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 19/9/2025.) grifo nosso.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA EXTRA PETITA CONFIGURADA QUANTO À INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES.
TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA
. RETENÇÃO DE VALORES. MAJORAÇÃO PARA 25%. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pela compradora e pela vendedora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, rescindindo o contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel e condenando-a à restituição de 80% dos valores pagos, além de indenização por benfeitorias úteis e necessárias.

A compradora alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, abusividade de cláusulas contratuais e direito à moradia. A vendedora sustentou nulidade por julgamento extra petita, legalidade da cobrança de taxa de fruição e necessidade de maior retenção dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa ou violação ao princípio da não surpresa; (ii) saber se houve julgamento extra petita ao se condenar à indenização por acessões não requeridas; (iii) saber se é cabível a cobrança de taxa de fruição em contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado; (iv) saber qual o percentual adequado de retenção dos valores pagos na rescisão por inadimplemento do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente ao convencimento do magistrado, inexistindo cerceamento de defesa ou ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC.

4. Configura julgamento extra petita a condenação ao pagamento reconhecido além do pedido, impondo-se o afastamento da indenização por acessões não pleiteadas.

5
. É indevida a cobrança de taxa de fruição na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, ainda que haja posterior construção pelo comprador, por ausência de enriquecimento sem causa.

6. Na rescisão contratual por inadimplemento do comprador, anterior à Lei nº 13.786/2018, é razoável a retenção de até 25% dos valores pagos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da compradora e dado parcial provimento ao recurso da vendedora.

Tese de julgamento: 1. É válido o julgamento antecipado da lide quando desnecessária a produção de outras provas, não havendo cerceamento de defesa ou decisão surpresa. 2. Configura julgamento extra petita a condenação em indenização não expressamente requerida. 3. É indevida a cobrança de taxa de fruição em contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado. 4. Na rescisão por culpa do comprador, é legítima a retenção de até 25% dos valores pagos, como limite razoável fixado pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 355; CC, arts. 474 e 475.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.096.303/SP; STJ, AgInt no REsp 1.701.258/SP; STJ, AREsp 2.627.148/MG; STJ, AgInt no AREsp 2.336.114/RJ.

TJPA - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

- APELAÇÃO CÍVEL N. 0805029-81.2018.8.14.0040. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Data do Documento: 05/02/2026 .

A alegação, entretanto, não procede.

3. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL

A embargante também sustenta que o acórdão teria violado o art. 402 do Código Civil, ao afastar a incidência da taxa de fruição.

Todavia, tal alegação igualmente não revela qualquer vício no julgado.

Conforme consignado no acórdão recorrido, a sentença reconheceu a possibilidade de retenção de 20% dos valores pagos, a título de cláusula penal compensatória, justamente para ressarcir eventuais prejuízos decorrentes da rescisão contratual.

Assim, admitir cumulativamente a cobrança de taxa de fruição implicaria duplicidade indenizatória, circunstância vedada pela jurisprudência do STJ, já colacionada.

Logo, também nesse ponto não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado.

4. DO PREQUESTIONAMENTO

No que se refere ao pedido de prequestionamento dos diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela embargante, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

É como voto.

P.R.I

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026